Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-08.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1001669-08.2018.8.11.0051
AGRAVANTE: GENTILIN E BIAZON LTDA
AGRAVADA: MARIA DOS SANTOS PARANHAS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de agravo interno interposto por GENTILIN E BIAZON LTDA., contra decisão monocrática de desprovimento de seu apelo e da apelação interposta pela ora agravada MARIA DOS SANTOS PARANHAS e GENTILIN E BIAZON LTDA. contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais c/ pleito de restituição em dobro do indébito proposta pela agravada contra a agravante, para: a) fixar a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela agravante servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) limitar os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) declarar abusivas e, portanto, nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) afastar a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2 e declarar prejudicada a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida; em razão da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais, para condenar a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido – valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão –, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da agravada, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
A agravante alega a nulidade do julgamento monocrático, eis que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 932, V do CPC, bem como por estar configurado o cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de permitir a sustentação oral e a possibilidade de convencimento dos demais integrantes dessa Câmara Julgadora.
Argumenta que nos autos dos processos 1000830-46.2019.8.11.0051 e 1001282-56.2019.8.11.0051, esta Relatora reconheceu a conexão existente, determinando fossem ditos autos redistribuídos ao Relator prevento, conforme dispõe no artigo 55, §3o do CPC; pugna pela declaração de nulidade da decisão monocrática ora objurgada e determinada a redistribuição do presente feito ao Relator prevento, nos termos do artigo 55, §3o do CPC.
Quanto ao mérito, alega violação ao princípio do pacta sunt servanda; argumenta a ausência de irregularidade na contratação pelo princípio da boa-fé; sustenta a inexistência de capitalização de juros; defende legalidade da cobrança prevista na Cláusula 7.2, que se refere à taxa de cessão de direitos; relata que o cálculo devido seria o do valor atualizado do imóvel subtraído dos valores atualizados pagos pela agravada, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na Tabela PRICE, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato.
Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática, eis que a presente questão não preenche os requisitos legais para que seja decidida de forma monocrática; caso não ocorra a reconsideração prevista pelos artigos 1.021, §2o do CPC, e 134-A §1o do RITJMT, requer seja remetido o presente agravo interno para apreciação do colegiado, para que seja reformada a decisão tendo em vista a violação à disposição da norma processual e, consequentemente, seja dado provimento ao presente Agravo Interno, provendo-se o Recurso de Apelação interposto, declarando-se a nulidade da Sentença recorrida, tendo em vista o evidente cerceamento de defesa; no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a sentença, reconhecendo-se a regularidade das cláusulas contratuais n. 3 e 7.2; na hipótese de manter-se a modificação contratual implementada monocraticamente, torna-se necessária e requer-se: (i) a realização de novo financiamento pela Tabela PRICE, considerando os valores de contrato e o valor pago, atualizados ao presente momento e realizado o financiamento com base nas parcelas faltantes; (ii) caso mantido os cálculos idealizados pela magistrada, o valor a ser pago em parcela única deverá ser devidamente atualizado pelo índice IGP-M, pois, do contrário, a revisão ofenderá a própria equidade contratual; eventualmente, caso seja negado provimento ao presente agravo interno, por questões de requisitos para conhecimento da matéria nas instâncias superiores, a agravante prequestiona a violação aos artigos 373, II, 932, V, 942 do CPC/15 e os artigos os artigos 421, parágrafo único, 422 e 425, CC/02, e 5o, LV, 102, III “a” e 105, III, “a” e “c” da CF/88 (id 92371963).
Decorreu o prazo legal em 23.07.2021, sem apresentação de contrarrazões (id 95558460).
É o relatório.
Decido.
De fato, nos autos dos Processos 1000830-46.2019.8.11.0051 e 1001282-56.2019.8.11.0051, reconheci a existência de conexão e determinei fossem ditos autos redistribuídos ao Relator prevento, conforme dispõe no artigo 55, §3o do CPC.
Em razão da informação do DEJAUX nos Processos 1000830-46.2019.8.11.0051 e 1001282-56.2019.8.11.0051, bem como, em cumprimento à decisão colegiada proferida no RAC no 1002183-58.2018.8.11.0051 na sessão do dia 28/04/2021, pertinente a redistribuição deste recurso ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, tendo em vista a aplicação do §3o do art.55 do CPC/15.
Nesse sentido, constou no Apelo no 1002183-58.2018.8.11.0051:
“Os autos inicialmente foram distribuídos a Desa. Marilsen Andrade Addario que, em cumprimento da decisão colegiada proferida no RAC no 1002183-58.2018.8.11.0051 na sessão do dia 28/04/2021, reconheceu a minha competência, tendo em vista a aplicação do §3o., do artigo 55, do CPC.
No despacho de id. 86129957, cientifiquei as partes da redistribuição e ratifiquei os atos até então praticados.”
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para, em juízo de retratação, anular a decisão monocrática agravada e determinar a redistribuição destes autos ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, tendo em vista a aplicação do §3o do art.55 do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora